Tribunal: STF
Processo: RE 1423418
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. ALÍQUOTAS DE ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. LEGISLAÇÃO QUE FUNDAMENTA A IMPOSIÇÃO DA ALÍQUOTA QUESTIONADA PELO IMPETRANTE, TEMA DEBATIDO NOS INCIDENTES DE INCONSTITUCIONALIDADE 27/2005, 21/2008 E 0046584-48.2008.8.19.0000 QUE FOI ACOLHIDO PARA RECONHECER A INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SELETIVIDADE E DA ESSENCIALIDADE INSCRITOS NO ART.155, §2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, RELATIVAMENTE AO ART.14, INCISO VI, ITEM 2, E INCISO VIII, ITEM 7, DO DECRETO ESTADUAL Nº 27.427/2000, E ART. 14, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’, E INCISO VIII, LETRA ‘G’, DA LEI ESTADUAL Nº 2.657/96 QUE SERVE DE LASTRO LEGISLATIVO À COBRANÇA DO ICMS PELA ALÍQUOTA ORA CONTESTADA. DECISÃO QUE VINCULA OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. ART. 103 DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL. WRIT MANEJADO CONTRA OS ATOS DE COBRANÇA ILEGAL DA ALÍQUOTA DE ICMS EM 30% E ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NO SENTIDO DE ACOLHER PEDIDOS DE TEOR IDÊNTICO OU ASSEMELHADO ÀQUELES FORMULADOS NESTES AUTOS. CONCEDO A SEGURANÇA PARA REDUZIR A ALÍQUOTA DE ICMS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELEFONIA E FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA 18% (DEZOITO POR CENTO), ACRESCIDA DO ADICIONAL DE 1% RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação dos artigos 146, III, “a”; e 155, II e § 3º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que para acolher a pretensão da parte ora recorrente, de excluir o adicional de bandeira tarifária da base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. INCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.331.711-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 30/9/2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 155, II, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA DE BANDEIRA TARIFÁRIA. LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996 E RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.326.744-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/11/2021)



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DIREITO TRIBUTÁRIO - SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - BASE DE CÁLCULO DO ICMS - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I - O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, adotou fundamentação infraconstitucional, ao entender que o sistema de bandeiras tarifárias não alterou a base de cálculo do ICMS no fornecimento de energia elétrica, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II - Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III - Agravo interno desprovido.” (ARE 1.295.112-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 24/5/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.234.543-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/02/2020)



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente